Tribunal: TJDFT
Processo: 0707977-38.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0707977-38.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUCILEIDE PEREIRA DA SILVA APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 78987863. Com efeito, o recurso já foi julgado pelo Tribunal (acórdão de ID 78759762). Certifique-se eventual trânsito em julgado e baixem os autos à d. Vara de origem. Brasília/DF, 07 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator